Tribunal: TJDFT
Processo: 0030568-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0030568-05.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAGOBERTO BASTOS DOS SANTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, DAGOBERTO BASTOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se Dagoberto Bastos dos Santos para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) (id 35387535), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e o Banco do Brasil S.A., no mesmo prazo, para, caso queira, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Dagoberto Bastos dos Santos (id 35229198). Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator